Tribunal: TJDFT
Processo: 0762463-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURIDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PARA DOIS TRECHOS (IDA E VOLTA). NÃO COMPARECIMENTO DO CONSUMIDOR AO “CHECK IN” DO TRECHO DE IDA: O TRAJETO TERIA SIDO PERCORRIDO POR OUTRO MEIO DE TRANSPORTE (VIA TERRESTRE). INEXISTÊNCIA DE CONTATO PRÉVIO OU POSTERIOR ACERCA DO “NO-SHOW” À EMPRESA. COMPARECIMENTO AO “CHECK IN” POR OCASIÃO DO VOO DE RETORNO: CIÊNCIA DO CANCELAMENTO DE TODA A RESERVA. PROBABILIDADE DE REUTILIZAÇÃO DOS BILHETES. OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA CUMPRIR ESTE TRAJETO. DANO MATERIAL CENTRADO NESTES GASTOS: LICITUDE. DANO MORAL: INOCORRÊNCIA, EM RAZÃO DA INICIAL NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Aquisição de passagens aéreas no trecho Brasília/DF – Fortaleza/CE - Brasília/DF, onde prestaria concurso público. Por motivo pessoal, o recorrido realizou o trecho de ida por via terrestre e, ao tentar realizar o “check in” do voo de retorno, foi informado que seu bilhete fora cancelado automaticamente pelo não comparecimento ao voo de ida (“no show”), razão pela qual retornou, por outro meio de transporte (ônibus), a Brasília-DF.

III. Uma vez comprovado o intuito do consumidor de manter sua reserva, impõe-se reconhecer a inicial abusividade do cancelamento do voo de volta, por falta de comprovação de prévia informação, o que justifica a manutenção da condenação ao ressarcimento do valor despendido à aquisição de passagem de ônibus de retorno a Brasília/DF. Precedente TJDFT: Acórdão n.1189712, Terceira Turma Recursal, DJE 9.8.2019.

IV. De outro lado, diante das circunstâncias do caso concreto, não está satisfatoriamente demonstrada a gravidade de fato gerador do dano moral. A um, o consumidor não teria comunicado previamente a empresa, como poderia, a possibilidade concreta do “no-show”, nem registrado seu interesse em viajar o outro trajeto. A dois, a experiência comum indica que o passageiro que não embarca no voo de ida, muito provavelmente não embarcará no trecho de volta (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o). A três, a negligência inicial do consumidor teria dado causa a tais desdobramentos. A quatro, o consumidor não esclareceu o porquê de não ter reutilizado os bilhetes aéreos para a viagem de retorno (insuficiência da alegação de “alto valor”). A cinco, se o consumidor percorreu o trajeto de ida por via terrestre, e, de outro lado, não adveio informação de maiores intercorrências no retorno de ônibus à capital federal, não se divisa o grave abalo aos atributos da personalidade para fins de reparação por dano extrapatrimonial (CC, Artigo 186).

V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação por danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, artigos 46 e 55).